Tribunal: CARF
Processo: 10830.727778/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727778/2019-69
ACÓRDÃO
3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/06/2019, 31/07/2019
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
Não se pode deixar de cumprir a Lei alegando o seu desconhecimento.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO
APLICAÇÃO À MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA
POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI
No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada
por declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não-
homologadas, prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135,
inciso III).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento aos recursos
voluntários, vencido o Conselheiros Bruno Minoru Takii que dava provimento parcial para reduzir
a multa para 100%. Os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo Guilherme Deroulede
votaram pela manutenção da responsabilidade tributária pelas conclusões, entendendo pela
desnecessidade de individualização de conduta. Designado o Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (substituto[a]integral), Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

1. Tratam-se de impugnações apresentadas pelo sujeito passivo, LANGBEHN LOG
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, e pela responsável solidária, VIVIANE CASTELAN
LANGBEHN, em face do Auto de Infração (AI) - OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS
PELA RFB -, processo administrativo no 10830.727778/2019-69, de multa
regulamentar isolada por compensação não homologada, lavrado pela autoridade
fiscal, em 16/10/2019, e relacionado às infrações apuradas em 25/06/2019 e
31/07/2019.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
2. A autoridade fiscal lavrou o AI de multa regulamentar isolada no procedimento
fiscal no 0810400.2019.00402 (fls. 02 a 22), baseada nos Art. 18, § 2°, da Lei n°
10.833/03 e alterações; arts. 44, § 2o e 74, § 17, da Lei n° 9.430/96; art. 74, § 1°, II,
da IN/RFB 1.717/17; art. 2° da Lei n° 8.137/90; art. 72, da Lei n° 4.502/64 e art.
299, do Decreto-lei n° 2.848/40, com crédito tributário de R$ 838.337,19,
apontando como infrações as compensações não homologadas, no valor total de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
3
R$ 558.891,45, declaradas nas DCOMP no 09336.99978.250619.1.3.18-5488,
41627.52323.310719.1.3.18-3369 e 11475.01172.310719.1.3.18-1675, vinculadas
ao PER no 28539.27647.250619.1.1.18-4935, inicialmente transmitido, conforme
o DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/CPS No 761/19, de 04 de outubro de 2019, o
qual é controlado no processo de crédito no 10875.722177/2019-43.
2.1. O contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada, conforme Termo de Verificação Fiscal:

DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
3. Termo de Verificação Fiscal (T.V.F.), folhas 07 a 17, contém descrição detalhada
dos motivos que conduziram à autuação, as razões da qualificação da multa
isolada, a atribuição de solidariedade passiva a sócia Viviane Castelan Langbehn,
CPF: 060.478.086-97, e fundamentação legal pertinente.
DAS IMPUGNAÇÕES 4. LANGBENH LOG TRANPORTES E LOGÍSTICA LTDA
4.1. Cientificado, o sujeito passivo, do AI em 24/10/19 (AR de fl. 28), apresentou
Impugnação de fls. 32 a 58, em 22/11/2019 (fls. 30 e 31 - termo de solicitação de
juntada no e-processo). As alegações, conclusões e pedidos da defesa, são:
DOS FATOS
(...)Nos termos da acusação fiscal a contribuinte efetuou compensação indevida
de valores em declaração prestada, fatos geradores e respectivas multas
25/06/2019 -R$ 103.373,75, 31/07/2019 - R$ 367.481,72, 31/07/2019 - R$
367.481,72 (últimas duas com datas e valores idênticos), valor total R$
838.337,19.
(...)O lançamento da presente multa, no percentual de 150%, é oriundo de
determinação contida no processo administrativo no 10875.722177/2019-43, que
por sua vez apurou PER/DCOMP referente a suposto crédito do PIS/PASEP não
cumulativo-mercado interno, apurado no 1o Tri/2017. Concluiu a autoridade de
que se tratava de crédito com origem fictícia, de valor e fundamentação legal
incompatível com a realidade, indeferindo a homologação da compensação, bem
como propondo a adoção das medidas atinentes ao presente lançamento de
multa isolada qualificada por falsidade de declaração.
(...)No total, estão sob o controle de três processos administrativos despachos
decisórios que não homologaram as compensações, processos nos.
10875.722171/2019-76,
10875.722175/2019-54
e
10830.722177/2019-43,
ensejando respectivamente três lançamentos de multas isoladas, processos
10830.727.776/2019-70,
10830.727.777/2019-14
e
a
presente
10830.727.778/2019-69.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
4
Os débitos resultantes dos outros dois despachos decisórios (10875.722171/2019-
76 e 10875.722175/2019-54) foram prontamente parcelados pela autuada,
débitos processos nos 10875-722.172/2019-11 e 10875-722.176/2019-07,
conforme recibo de parcelamento em anexo, restando os respectivos
lançamentos
das multas
isoladas
também
impugnados
nesta
mesma
oportunidade, em petições apartadas.
No que tange aos débitos resultantes da não homologação da compensação
relacionados à multa isolada ora impugnada, a autuada não localizou os mesmos
para opção de parcelamento no sistema online E-Cac, tendo a possibilidade de
agendamento presencial de atendimento somente para o próximo dia
29/11/2019, ocasião em que intentará o parcelamento, sem prejuízo do pedido
para a correção da duplicidade de cobrança que ocorre neste caso, como será
detalhado em tópico específico da presente impugnação.
De toda forma, não merece prosperar o presente lançamento a título de multa
isolada qualificada, pois ainda que indevida a compensação, não se faz presente o
comportamento doloso na forma exigida pela lei para a aplicação desta
excepcional penalidade, sem prejuízo da duplicidade de valores exigidos.
DO DIREITO
PRELIMINARMENTE
Do sobrestamento do feito em razão da afetação do RE 796939 para julgamento
em sede de repercussão geral perante o STF.
A multa isolada exigida na hipótese de indeferimento de pedidos de
ressarcimento, restituição ou compensação tributária foi introduzida pela Lei
12.249/2010, que em seu artigo 62 deu nova redação ao artigo 74 da Lei no
9.430/1996, §§ 15, 16 e 17.
Transcreveu-se os citados dispositivos legais.
Tais dispositivos são objeto do Recurso Extraordinário no 796939 - RS perante o
Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida. Reproduziu-se a
ementa do referido RE.
Com relação ao aludido § 17 permanece perante o STF a celeuma em relação à
constitucionalidade ou não da multa aplicada às compensações tributárias não
homologadas.
As instâncias judiciais originárias já concluíram pela inconstitucionalidade da
multa por afronta ao direito de petição (artigo 52, XXXVI, da CF) e ao postulado do
devido processo legal (artigo 52, LIV, da CF).
Pois bem, a aplicação da multa isolada nas compensações por si afronta as
garantias constitucionais mencionadas, devendo eventual decisão pela
inconstitucionalidade advinda do julgamento do RE no 796939 em sede de
repercussão geral ser reproduzida nestes autos administrativos, com o
cancelamento da exigência fiscal.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
5
Dessa feita, com fulcro no artigo 62 do Regimento Interno do CARF e artigos 1.036
a 1.041 c/c artigo 15 do Código de Processo Civil, requer o sobrestamento do feito
até o julgamento de mérito do RE no 796939 ou recurso em sede de repercussão
geral que também trate da inconstitucionalidade multa isolada nas compensações
não homologadas.
Superada a condição suspensiva e declarada a inconstitucionalidade, requer o
cancelamento da multa isolada objeto do presente lançamento, seguindo a razão
de decidir do Supremo Tribunal Federal.
DO MÉRITO
Na eventualidade de superada a preliminar, o lançamento também não deve
prosperar por não se fazer presente o comportamento doloso na forma exigida
pela lei para a aplicação desta excepcional penalidade.
Transcreveu-se os dispositivos constantes do enquadramento legal da autuação.
Consoante o enquadramento legal e o demonstrativo da multa isolada lançada
(fls. 14), foi atribuído o percentual de 150% sobre cada débito cuja compensação
não foi homologada no despacho decisório que apreciou os respectivos
PER/DCOMPs.
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 12, aponta que "a inserção de dados relativos
a crédito de que tinha plena consciência por inexistente comprova o dolo da
ação" e ainda "um dos elementos da culpabilidade da conduta reside na potencial
consciência da ilicitude..." No entanto, em que pese as recentes constatações
técnicas realizadas pelo auditor fiscal da Receita Federal e esclarecidas pelo
mesmo no Termo de Verificação Fiscal apontarem que as informações inseridas
nas declarações não condizem com o porte e o regime tributário da empresa
autuada, em momento algum houve intenção por parte mesma ou seus
representantes legais de prejudicar o fisco ou suprimir pagamento de tributos
através de condutas ilícitas.
A autuada caiu em um golpe, que ao que tudo indica nesse atual momento de
conhecimento dos fatos, em recentes pesquisas em sites de notícias (reportagens
em anexo), foi vítima de uma ramificação da organização criminosa desarticulada
pela Polícia Federal na intitulada "Operação Saldo Negativo", deflagrada em
05/11/2019, ou em hipótese alternativa vítima de grupo que copia o mesmo
modus operandi.
Em 02 de janeiro de 2019 a empresa autuada firmou o incluso "INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS" (doc. em
anexo), como CONTRATANTE/CESSIONÁRIA.
A pessoa jurídica CONTRATADA constou como JULIANA S&M ASSESSORIA E
NEGÓCIOS EIRELI, representada por sua sócia JULIANA CRISTINA DOS SANTOS,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
6
tendo ainda como parte INTERVENIENTE, LECS CONSULTORIA EMPRESARIAL E
TRIBUTÁRIA, representada por seu sócio SILVIO BAZYLEWSKI.
Transcreveu-se excerto do objeto do contrato.
Em suma o objeto seria a quitação de impostos com créditos cedidos
onerosamente para a contratante, créditos estes de titularidade da contratada e
comercializados pelo interveniente.
A teor da Cláusula Segunda do instrumento (em anexo), os créditos seriam
adquiridos pelo valor de 50% dos tributos de titularidade da contratante.
Os procedimentos eram todos executados pela Contratada ou Interveniente,
tendo os mesmos solicitado procuração eletrônica da Contratante, que por sua
vez, crendo na legalidade da "compra de créditos" com deságio para pagamento
de tributos, habilitou genericamente os representantes da Contratada perante o
E-CAC, a fim de concretizarem os "procedimentos necessários" para o
cumprimento do contrato de cessão onerosa de créditos.
No momento em que a empresa autuada recebeu uma primeira e única
notificação com questionamentos acerca das compensações transmitidas,
encaminhou para o escritório de "Consultoria Tributária" relacionado ao
mencionado contrato, que por sua vez apresentou resposta à notificação, juntada
às fls. 28 do processo do despacho decisório no 10875-722177/2019-43.
Referida resposta à notificação contém argumentações, citando vários
dispositivos da legislação tributária, de forma incongruente para um expert na
área, como por exemplo, o auditor fiscal autuante. Um fato que chama atenção é
que sequer constou abaixo da data da referida peça de resposta à notificação a
identificação do procurador(a) da empresa.
Pois bem, um tempo depois, com grande espanto e apreensão a autuada recebeu
os três despachos decisórios de indeferimento das compensações, com cobrança
dos débitos não homologados, acrescidos de multa e juros, e mais ainda os três
lançamentos de multa isolada no percentual de 150% sobre cada débito não
homologado.
Somente com a intimação dos despachos decisórios e das autuações de multa
isolada qualificada a autuada veio a descobrir o que de fato tal "consultoria
tributária" fazia através da utilização da procuração eletrônica, de boa fé
outorgada a tais indivíduos.
Assim como na nomenclatura da operação da Polícia Federal, os indivíduos
inseriam informações fictícias nos PER/DCOMPs, a fim de lastrear créditos
inexistentes para o abatimento de tributos.
Felizmente, o auditor fiscal tratou de especificar no TVIF os nomes e CPFs de
quem transmitia as PER/DCOMPs e quem respondeu à única notificação em fase
de fiscalização.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
7
Em todos os procedimentos, transmissão de PER/DCOMPs, resposta à notificação,
utilizando-se da procuração eletrônica, conforme citado pelo fiscal, o acesso ao
sistema foi feito pelos Srs. DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA, CPF n$
133.697.737-08 ou ADRIANA DO NASCIMENTO TERRA, CPF no 145.271.767-22,
sendo que esta última também protocolou a resposta à intimação.
Aludidos
indivíduos
possuem
alguma
forma
de
relacionamento
(funcionários/prepostos/representantes/sócios) com a "Consultoria Tributária"
contratada. Os mesmos também nunca figuraram como funcionários da empresa
autuada, conforme incluso relatório RAIS/CAGED.
A impugnante localizou o incluso e-mail em que houve a solicitação expressa para
a outorga de procuração eletrônica para ADRIANA DO NASCIMENTO TERRA, "a
pedido do Silvio da Lecs" (doc. em anexo).
Ainda a desconfiança acerca da hipótese de associação com a referida quadrilha,
além do modus operandi, reside na recente informação veiculada na imprensa
(doc.
em anexo) acerca do nome de um dos presos no Estado de São Paulo, com
sobrenome pouco usual, Sr. SILVIO BAZYLEWSKI.
Conforme já salientado, ressalvado eventual caso de homonímia, referido Sr.
constou como representante legal da Interveniente LECS CONSULTORIA
EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA, que consta como parte no contrato de cessão
onerosa e consultoria firmado (doc. em anexo).
Como anexos ao mesmo e-mail em que a impugnante recebeu aludido
instrumento, também estava uma procuração para atos presenciais e mais um
contrato,
desta
vez
tendo
como
outorgada/contratante
"PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF no 21.320.716/0001-46, com sede na Rua Souza Dutra, no 145 -bairro
Estreito, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, neste ato representada por
seu proprietário FAGNER DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF sob o no 217.738.198-36, e/ou RICARDO HENRIQUE
DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 02/05/1987, natural de
Paranaguá/PR, portador da Carteira de Identidade no 9.334.254-2, e inscrito no
CPF sob o no 010.212.209-14".
Neste último caso, a impugnante não ficou com uma via assinada do contrato,
porém os documentos mencionam empresa "PLATINUM CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRELI" e o sócio "FAGNER DOS SANTOS ARAÚJO", que também são
mencionados nas reportagens relacionados ao início da operação policial em
Florianópolis/SC.
Todos esses elementos revelam que não está presente no caso por parte da
empresa ora autuada a intenção pura e simples de fraudar o fisco como reivindica
a acusação fiscal.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
8
A motivação da contratação de tal "consultoria" e "cessão de créditos" foi
inquinada por erro substancial sobre a avença, nos termos dos artigos 138 e 139
do Código Civil. Transcreveu-se os referidos dispositivos legais.
As circunstâncias do negócio, estabelecido de maneira formal, onde foi assinado o
mencionado INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E
ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS", em princípio tinha traços de legalidade.
Afinal, para a autuada, nunca poderia imaginar que fosse um negócio, que ao
cabo de sua condução se utilizaria de meios ilícitos, ao tempo que haveria a
necessidade de formalizar um contrato, com reconhecimento de firma (doc. em
anexo).
A eloquência e as formalidades do contrato, apresentados pelos contratados,
eram e são plenamente passíveis de induzir uma pessoa de diligência normal, o
homem médio, a crer neste "planejamento tributário" através da "aquisição de
créditos com deságio".
Assim como ocorreu com a empresa autuada, conforme relatam as reportagens
em anexo, esse tipo de golpe teria vitimado mais de 3.500 empresas em cerca de
600 cidades do país.
Alie-se ao fato de que nosso sistema de apuração de tributos é um dos mais
complexos do mundo, gerando um dos maiores custos de conformidade
existentes, sendo um território fértil para consultorias que confundem elisão com
evasão fiscal.
Neste contexto, o erro foi substancial, pois se acaso inexistente, a própria
contratação da consultoria não teria se realizado, além da ignorância quanto aos
expedientes tomados pela contratada na execução do contrato.
Também presente o erro escusável ou justificável, pela aparência de legalidade e
pelo caráter de golpe, crime de estelionato, pelo qual foi vitimada não só a
autuada mas todas essas milhares de empresas noticiadas.
Pois bem, esclarecidos os fatos, retomando a acusação fiscal, às fls. 12 do TVIF,
que aponta que "a inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena
consciência por inexistente comprova o dolo da ação" e ainda "um dos elementos
da culpabilidade da conduta reside na potencial consciência da ilicitude..."; não
resta comprovado o dolo da ação, sequer dolo eventual.
O lançamento da multa isolada qualificada guarda relação com a conduta do
autuado, se existe dolo, sendo necessária a prova cabal da intenção deliberada e
consciente deste de suprimir tributos através de expedientes ilícitos.
Recorrendo ao artigo 18, inciso I, do Código Penal, onde se diz que o crime doloso
é "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo", não há
como vislumbrar este tipo de intenção da empresa autuada ou seus
representantes legais.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
9
Como visto, o que ocorreu foi que terceiros agiram com base em contrato viciado
de erro substancial, perpetrando atos abusivos, com excesso de poderes e nunca
previstos pela autuada.
Por outro lado, também não houve prejuízo ao fisco, pois os débitos gerados pelo
indeferimento das compensações, que por si já são cobrados com multa
moratória e juros, estão sendo incluídos em parcelamentos, conforme acima
especificado.
Dessa maneira, o lançamento da multa isolada qualificada não deve prosperar,
pelo o que se requer o cancelamento total da presente exigência fiscal.
DO AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
Somente no caso de não ser o entendimento pelo cancelamento total da multa,
em mínima hipótese deve ser afastada a qualificadora que atribuiu o percentual
de 150% a título de multa.
O § 2o do artigo 18 da Lei no 10.833/03, utilizado como fundamento legal da
multa, impõe o "percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado".
Assim dispõe o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/1996. Reproduziu-se o respectivo
dispositivo legal.
O efeito do comando do § 2o do artigo 18, da Lei 10.833/03, acarreta a majoração
da multa, como a multiplicação patamar do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, ao
excepcional percentual de 150%.
No entender do fiscal autuante, ainda que não tenha constado da fundamentação
legal da autuação, apenas no TVIF às fls.14, "... depreende-se que ao art. 72, da
Lei no 4.502/64, conjuga-se a falsidade de declaração de que cuidam o caput e art.
18, da Lei no 10.833/03 e alterações, concluindo-se, para o caso em pauta, pela
lavratura de multa isolada em face do ilícito tributário cometido...".
Às fls. 12 do TVIF o fiscal colacionou o artigo 72 da Lei no 4.502/64.
Transcreveu-se o referido dispositivo legal.
Pois bem, o dispositivo que daria azo à aplicação da excepcional multa do artigo
18 da Lei 10833/03 exige ação ou omissão dolosa.
Conforme já salientado, o conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do
Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A doutrina afirma, ainda, que o dolo é composto de dois elementos: o cognitivo,
que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de
atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
10
Como já relatado, o que ocorreu foi que terceiros agiram com base em contrato
viciado de erro substancial, perpetrando atos abusivos, com excesso de poderes e
nunca previstos pela autuada.
A conduta dolosa por parte da autuada, assim como o artigo 72 da Lei 4.502/64
exige, por todo o já exposto no tópico anterior, não se vislumbra.
Quando não comprovado o evidente intuito de fraude por parte do autuado, o
CARF tem decidido por afastar a qualificação da multa.
Para casos como omissão de receitas, existe inclusive o enunciado no 14 do
Conselho de Contribuintes. Transcreveu-se o referido dispositivo e ementas de
decisões do CARF nesse linha.
A aplicação da multa no percentual de 150%, dentro do contexto apontado, se
torna demasiadamente excessiva.
Nesse sentido, transcreveu-se, as lições de Sacha Calmon Navarro Coelho, em
"Infrações Tributárias e suas Sanções".
Além disso, a incidência de multa exacerbada de 150% fere a Constituição
Federal, nos termos do art. 150, IV. Transcreveu-se o referido dispositivo
constitucional.
Se é pacífico que somente uma situação que reflita alguma capacidade
contributiva pode ser objeto de tributação, não é menos correto que a pessoa que
nela se encontre não possa, jamais, em razão disto, ser tributada num tal nível
que a impeça de continuar a exercer atividade lícita ou que lhe retire o
indispensável ou que reduza o padrão de contribuinte, capacidade contributiva
como limite de tributação.
Transcreveu doutrina de Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Livraria do
Advogado, 5o edição.
O Supremo Tribunal Federal já definiu que o limite da multa é o valor do tributo,
conforme matéria divulgada no Informativo no 297, de fev/2003. Transcreveu-se a
referida matéria.
Vale ressaltar que, assim que recebidas as notificações dos despachos decisórios,
a Impugnante tratou de parcelar os débitos, apenas se insurgindo quanto ao
presente lançamento em apartado acerca da multa isolada.
Caso entendida que houve irregularidade nas compensações, esta foi perpetrada
por terceiros, sem o consentimento consciente da Impugnante, considerando o
erro substancial sobre o objeto do contrato, na forma já explicitada no tópico
anterior.
Quando a suposta conduta é realizada por terceiros em prejuízo do autuado, o
CARF já decidiu pelo afastamento da multa qualificada. Nesse sentido,
transcreveu ementa do Acórdão no 1301-003.986 – 1a Seção, 3a Câmara, 1a
Turma Ordinária do CARF, sessão de 16/07/2019.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
11
Dessa forma, na eventualidade, requer o afastamento da multa qualificada, com
redução para o percentual punitivo mínimo ou usual, e considerando tratar de
compensação não homologada, redução para o percentual de 50% (cinquenta por
cento), nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, sem prejuízo da
apreciação da constitucionalidade deste dispositivo (preliminar).
DA DUPLICIDADE DE VALORES EXIGIDOS A TÍTULO DE DÉBITOS NÃO
COMPENSADOS E RESPECTIVAS MULTAS ISOLADAS.
Sem prejuízo da análise das demais questões de direito invocadas, parte da
presente exigência fiscal é composta por subtotais com mesma data e valor, a
saber:
- 25/06/2019 =R$ 103.373,75
- 31/07/2019 = R$ 367.481,72
- 31/07/2019 = R$ 367.481,72
valor total R$ 838.337,19.
A fim de compreender esta duplicidade, verificou-se no processo do despacho
decisório ensejador deste lançamento de multa isolada, processo de
compensação indeferida sob o no 10830.722177/2019-43, a composição dos
processos de débitos nos 10875.723070/2019-12 e 10875.723.071/2019-67.
Nota-se pelas DCOMPs respectivas aos referidos processos de débitos, DCOMPs
nos. 41627.52323.310719.1.3.18-3369 e 11475.01172.310719.1.3.18-1675, que
ambas foram transmitidas na tentativa de compensar os mesmos débitos, com
mesmos vencimentos (docs. em anexo), a saber:

As duas DCOMPs foram transmitidas na mesma data, 31/07/19, ambas tentaram
compensar os mesmos débitos, que somados em cada DCOMP totalizaram o valor
de R$ 244.987,81, sobre o qual foi aplicado o percentual de 150%, totalizando a
multa no valor de R$ 367.481,72.
Como a multa é exigida em relação aos valores dos débitos compensados, não há
razão para cobrar também da segunda tentativa ineficaz de compensação do
mesmo débito.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
12
A duplicidade, valor R$ 244.987,81 e respectiva multa de 150% no valor de R$
367.481,72, está exposta no próprio "Demonstrativo da Multa Isolada", às fls. 14:

Dessa maneira, requer o expurgo do valor de R$ 367.481,72 do total da exigência
fiscal.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer:
1. O acolhimento da preliminar para a suspensão do processo e posterior
reprodução nestes autos do quanto a ser decidido pelo STF no RE 796939 RS em
sede de repercussão geral ou recurso em sede de repercussão geral que também
trate da inconstitucionalidade da multa isolada nas compensações não
homologadas, com fulcro no artigo 62 do Regimento Interno do CARF e artigos
1.036 a 1.041 c/c artigo 15 do Código de Processo Civil;
1.1. Superada a condição suspensiva e declarada a inconstitucionalidade, requer o
cancelamento da multa isolada objeto do presente lançamento, seguindo a razão
de decidir do STF;
2. Na eventualidade de superada a preliminar, requer o cancelamento total da
presente exigência fiscal/multa isolada, considerando que terceiros agiram com
base em contrato viciado por erro substancial, bem como diante da boa fé da
autuada ao ter conhecimento dos fatos, intentando o parcelamento dos débitos
não homologados;
3. Ainda na eventualidade, caso não seja o entendimento pelo cancelamento
total, requer o afastamento da multa qualificada, com redução para o percentual
punitivo mínimo ou usual, e considerando tratar de compensação não
homologada, redução para o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos
termos do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, sem prejuízo da apreciação da
constitucionalidade deste dispositivo (preliminar);
4. Sem prejuízo da apreciação dos pedidos anteriores, requer o expurgo do valor
de R$ 367.481,72 do total da exigência fiscal, valor este exigido em duplicidade,
replicado
pelas
DCOMPs
nos.
41627.52323.310719.1.3.18-3369
e
11475.01172.310719.1.3.18-1675, que foram transmitidas na tentativa de
compensar os mesmos débitos, com mesmos vencimentos;
5. Caso ainda necessário, protesta provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, em especial documentos, sem prejuízo de outros que o julgador
entender convenientes, como diligências e perícia.
5. VIVIANE CASTELAN LANGBEHN
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
13
5.1. Cientificada, a responsável solidária, Viviane Castelan Langbehn, do AI em
24/10/19 (AR de fl. 27), apresentou Impugnação de fls. 235 a 264, em 22/11/2019
(fls.
233 e 234 - termo de solicitação de juntada no e-processo). As alegações,
conclusões e pedidos da defesa, são:
DOS FATOS
(...)
Houve também a imposição de sujeição passiva solidária à pessoa física VIVIANE
CASTELAN LANGBEHN, diante do entendimento de que a mesma figurava como
sócia administradora no momento da prática dos ilícitos, o que será objeto de
tópico específico nesta impugnação.
No total, estão sob o controle de três processos administrativos despachos
decisórios que não homologaram as compensações, processos nos.
10875.722171/2019-76,
10875.722175/2019-54
e
10830.722177/2019-43,
ensejando respectivamente três lançamentos de multas isoladas, processos
10830.727.776/2019-70, 10830.727.777/2019-14 e 10830.727.778/2019-69.
Os débitos resultantes dos outros dois despachos decisórios (10875.722171/2019-
76 e 10875.722175/2019-54) foram prontamente parcelados pela autuada,
débitos processos nos 10875-722.172/2019-11 e 10875-722.176/2019-07,
conforme recibo de parcelamento em anexo, restando os respectivos
lançamentos
das multas
isoladas
também
impugnados
nesta
mesma
oportunidade, em petições apartadas.
No que tange aos débitos resultantes da não homologação da compensação
relacionados à multa isolada ora impugnada, a autuada não localizou os mesmos
para opção de parcelamento no sistema online E-Cac, tendo a possibilidade de
agendamento presencial de atendimento somente para o próximo dia
29/11/2019, ocasião em que intentará o parcelamento, sem prejuízo do pedido
para a correção da duplicidade de cobrança que ocorre neste caso, como será
detalhado em tópico específico da presente impugnação.
De toda forma, não merece prosperar o presente lançamento a título de multa
isolada qualificada, pois ainda que indevida a compensação, não se faz presente o
comportamento doloso na forma exigida pela lei para a aplicação desta
excepcional penalidade, sem prejuízo da duplicidade de valores exigidos e a
inexistência de responsabilidade solidária da ora Impugnante.
Nos tópicos “DO DIREITO – PRELIMINARMENTE", “DO MÉRITO", “DO
AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%” e "DA DUPLICIDADE DE
VALORES EXIGIDOS A TÍTULO DE DÉBITOS NÃO COMPENSADOS E RESPECTIVAS
MULTAS ISOLADAS”, praticamente repete os argumentos de defesa apresentados
pelo sujeito passivo principal.
DA FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
14
O fiscal autuante trouxe a ora Impugnante, pessoa física, a responder
pessoalmente acerca do lançamento por entender configurada a hipótese do
artigo 135, III do CTN. Transcreveu-se o referido dispositivo legal.
Para a acusação fiscal, a qualidade de sócia administradora da pessoa jurídica
autuada seria o motivo da responsabilização pessoal da Impugnante.
No entanto, como visto no tópico anterior acerca da inexigibilidade da própria
multa isolada, não houve qualquer conduta ilícita intencional por parte da
autuada ou seus representantes legais.
O simples inadimplemento da obrigação tributária não dá ensejo à sujeição
passiva solidária, ficando a responsabilidade pessoal restrita à prática de atos que
configurem abuso de poder ou infração de lei ou contrato social.
Tais condutas pressupõem a configuração do dolo, vontade consciente de
suprimir tributo de maneira ilícita, o que como já salientado, não houve, diante da
contratação de terceiros, fulcrada em contrato com erro substancial quanto ao
objeto.
A única eventual tipificação legal para o ocorrido seria a responsabilização pessoal
destes terceiros, com base no inciso II do mesmo dispositivo (artigo 135), que
atribui a responsabilidade a mandatários.
Nesse sentido transcreve lição de Hugo de Brito Machado, Comentários ao Código
Tributário Nacional, Volume II, Editora Atlas, 2004, p. 586.
Os contratados é que atuaram com excesso de poderes, desautorizados, sem
qualquer previsão por parte da autuada ou seus representantes, que acreditavam
estar adquirindo onerosamente créditos com deságio.
A ausência de comprovação de conduta dolosa por parte da Impugnante afasta a
responsabilidade do inciso III do artigo 135 do CTN. Transcreveu-se, buscando
embasar essa tese, ementas de acórdãos do CARF.
Dessa maneira, diante da patente ilegitimidade passiva, requer que seja afastada
a responsabilidade solidária da Impugnante.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, em sede de julgamento conjunto da impugnação da autuada
principal, requer:
1. O acolhimento da preliminar para a suspensão do processo e posterior
reprodução nestes autos do quanto a ser decidido pelo STF no RE 796939 RS em
sede de repercussão geral ou recurso em sede de repercussão geral que também
trate da inconstitucionalidade da multa isolada nas compensações não
homologadas, com fulcro no artigo 62 do Regimento Interno do CARF e artigos
1.036 a 1.041 c/c artigo 15 do Código de Processo Civil;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
15
1.1 Superada a condição suspensiva e declarada a inconstitucionalidade, requer o
cancelamento da multa isolada objeto do presente lançamento, seguindo a razão
de decidir do STF;
2. Na eventualidade de superada a preliminar, requer o cancelamento total da
presente exigência fiscal/multa isolada, considerando que terceiros agiram com
base em contrato viciado por erro substancial, bem como diante da boa fé da
autuada ao ter conhecimento dos fatos, intentando o parcelamento dos débitos
não homologados;
3. Ainda na eventualidade, caso não seja o entendimento pelo cancelamento
total, requer o afastamento da multa qualificada, com redução para o percentual
punitivo mínimo ou usual, e considerando tratar de compensação não
homologada, redução para o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos
termos do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, sem prejuízo da apreciação da
constitucionalidade deste dispositivo (preliminar);
4. Sem prejuízo da apreciação dos pedidos anteriores, requer o expurgo do valor
de R$ 367.481,72 do total da exigência fiscal, valor este exigido em duplicidade,
replicado
pelas
DCOMPs
nos.
41627.52323.310719.1.3.18-3369
e
11475.01172.310719.1.3.18-1675, que foram transmitidas na tentativa de
compensar os mesmos débitos, com mesmos vencimentos;
5. Diante da patente ilegitimidade passiva, requer que seja afastada a
responsabilidade solidária da Impugnante;
6. Informa que os elementos de prova, por economia processual, foram anexados
à petição da impugnação da autuada principal, para o que se espera o julgamento
concomitante;
7. Caso ainda necessário, protesta provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, em especial documentos, sem prejuízo de outros que o julgador
entender convenientes, como diligências e perícia.
6. É o relatório.

Em sessão de 24/07/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 16-097.899):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/06/2019, 31/07/2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
16
inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato
de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE
NATUREZA CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a aplicação, ou
deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO
À LEI. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama, no caso de falsidade
em DCOMP não homologada, a presença de dois requisitos: a) que a pessoa
responsabilizada se qualifique como diretor, gerente ou representante da
empresa contribuinte ao tempo da apresentação das DCOMP não homologadas; e
b) que os créditos indevidamente compensados decorram de atos praticados pelo
administrador com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/06/2019, 31/07/2019
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA OFICIALIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo,
em respeito ao Princípio da Oficialidade.
VINCULAÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS DA RFB.
Os julgadores das DRJ são vinculados não somente às leis vigentes, mas também
ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
17
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ser
apresentada juntamente com a impugnação. Procedimento de diligência não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Constatada pela RFB a compensação indevida de tributo, o sujeito passivo é
comunicado da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento do débito no prazo de trinta dias, pois a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2019, 31/07/2019
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou compensações
implementadas pelo sujeito passivo, com trânsito administrativo, face ao pedido
de parcelamento. O lançamento está dentro da legalidade.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA.
QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabe a imposição de multa isolada no percentual de 150% em razão da não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte. A imposição da multa isolada neste percentual
está em harmonia com o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, devendo incidir
sobre a totalidade dos débitos indevidamente compensados, sendo inviável, na
esfera administrativa, desconsiderar norma federal expressa.
Impugnação Procedente em Parte

Em 31/10/2020, a Recorrente e sua Responsável Solidária apresentaram recurso
voluntário, tendo reiterado as razões apresentadas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
18
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, embora se reconheça a relevância dessa linha de argumentação jurídica,
não é possível ao Julgador deste E. CARF afastar a aplicação de lei com base em regras ou
princípios constitucionais, conforme determina a Súmula CARF no 02, razão pela qual todas as
alegações nesse sentido não são conhecidas nesta decisão.
Dito isto, passa-se à análise das razões recursais.

I – Preliminares
I.1. – Do sobrestamento do feito em razão da afetação do RE 796.939 para
julgamento em sede de repercussão geral perante o STF

Neste ponto preliminar, a Recorrente pede o sobrestamento do feito porque, à
época da interposição do recurso voluntário, o Supremo Tribunal Federal – STF havia reconhecido
a repercussão geral sobre a questão da constitucionalidade da aplicação de multa isolada prevista
no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996, no cenário de mera negativa de homologação de
pedido de compensação tributária.
Todavia, essa matéria já foi apreciada pelo STF e a tese fixada transitou em julgado
em 20/06/2023, razão pela qual o pedido de sobrestamento perdeu o seu objeto, ensejando,
portanto, o seu não acolhimento.

II – Mérito
II.1. – Da multa isolada qualificada
Conforme detalhado no relatório do presente voto, alega a Recorrente que foi
induzida a erro por representantes das empresas “JSM Assessoria e Negócios”, “Platinum
Consultoria Empresarial Eireli” (cedentes) e “Lecs Consultoria Empresarial e Tributária”
(interveniente), que lhe teriam oferecido supostos créditos federais aptos à compensação
tributária, cessão essa que seria feita mediante pagamento em dinheiro de valor equivalente a
50% do crédito transmitido. Os contratos de cessão de créditos podem ser encontrados às fls. 109-
129.
Em suas peças recursais, a Recorrente confessa que não possuía créditos tributários
próprios aptos à compensação, mas pensou que a legislação tributária federal autorizava a
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
19
aquisição de créditos de terceiros, razão pela qual celebrou os contratos de cessão/aquisição com
as mencionadas empresas.
Em sua defesa, em síntese, alega desconhecimento de direito e que foi ludibriada
por pessoas que, posteriormente, foram alvo de operações policiais, razão pela qual não lhe seria
aplicável a multa qualificada de 150%, cujo fundamento legal é o art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003, c/c art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996.
Para facilitar a análise dos mencionados dispositivos legais, transcrevo-os abaixo:

Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

De início, embora exista certo viés garantista reservado ao âmbito penal (ex. erro de
proibição), a alegação de desconhecimento da lei não é admitida pelo Direito brasileiro, conforme
previsto no art. 3o do Decreto-lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
– LINDB), razão pela qual o fato de o sistema tributário brasileiro ser complexo não é motivo que
possa ser aceito para o afastamento das obrigações legais, estando nelas incluídas as multas.
Observe-se que, no caso da multa qualificada imposta com fundamento no art. 18,
§2o, da Lei no 10.833/2003, é condição necessária e suficiente que a não-homologação da
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
20
compensação tenha ocorrido em decorrência da apresentação de declaração falsa por parte do
sujeito passivo, que é o que ocorreu no presente caso.
E nem se alegue que as Declarações de Compensação foram transmitidas por
terceiros, isto porque, para que isso pudesse ocorrer, foi necessário que a Recorrente fosse
imprudente (culpa in eligendo), pois outorgou procuração eletrônica aos supostos golpistas que,
por força dessa procuração, agiram em seu nome.
Assim, para todos os efeitos legais – ao menos, dentro da seara tributária –, quem
enviou a declaração falsa foi a Recorrente e, em razão disso, deve arcar com as consequências
financeiras de sua suposta imprudência.
Ainda, deve-se destacar que a tese fixada pelo STF no julgamento do RE no 796.939
(Tema no 736 – trânsito em julgado em 20/06/2023), no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” não se aplica ao presente caso, isto porque, primeiro, a multa aplicada à contribuinte
não decorre de mera negativa de homologação – mas de apresentação de declaração falsa – e,
depois, porque os dispositivos legais afastados foram os §§ 15 e 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Todavia, em virtude de direito superveniente, consubstanciado na tese fixada pelo
STF no julgamento do RE 736.090 (Tema no 863 – trânsito em julgado em 05/02/2025), a multa
qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%, isto porque (a) a qualificação ocorre em razão
da falsidade da declaração, isto é, de fraude e (b) não há qualquer indicação por parte da
Fiscalização que a empresa é reincidente nessa conduta. A seguir, transcrevo a tese vinculante do
Supremo:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.

Desta forma e por esses fundamentos, decido por aplicar a tese definida pelo STF
no RE 736.090, para reduzir a multa qualificada para 100%.

II.2 – Da responsabilização solidária da Sra. Vivian Castelan Langbehn
Em razão das condutas descritas que se prestaram a fundamentar a aplicação da
multa isolada discutida no tópico anterior, o Auditor Fiscal resolveu incluir a Sra. Viviane Castelan
Langbehn no polo passivo da contenda administrativa, responsabilizando-a solidariamente com
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
21
fundamento no art. 135, inc. III, do CTN, isto é, em razão “de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Relativamente a esse assunto, este Julgador é aderente à tese da necessidade de
individualização da conduta, onde, no mínimo e ainda que por indícios, o Auditor Fiscal deve
apresentar os elementos que levem à conclusão de que a pessoa indicada colaborou com o
resultado tido como contrário à legislação tributária, não sendo suficiente a simples condição de
sócio-administrador para o preenchimento desse requisito a contento.
No presente caso, embora a Recorrente tenha alegado que a simples condição de
“sócia-administradora” tenha sido suficiente para incluir a Sra. Viviane Castelan como responsável
solidária, essa afirmação não se sustenta diante dos documentos carreados aos autos, isto porque
todos os contratos de cessão de créditos foram assinados pela Sra. Viviane, conforme é possível
verificar no cabeçalho e página final de cada documento (fls. 109-129):

Portanto, diante da comprovação de cometimento de atos específicos por parte da
Sra. Viviane – que, no mínimo, agiu com imprudência ao assinar os contratos que deram causa às
fraudes -, mantém-se a decisão por sua manutenção no polo de sujeição passiva tributária.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
nas partes tendentes ao afastamento de lei sob o argumento de inconstitucionalidade, para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento, reduzindo a multa
qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
22
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo quanto à redução
da multa prevista no artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003 pelo artigo 8o da Lei no 14.689/2023.
O referido artigo 8o reduziu a multa qualificada prevista no §1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/96, nos seguintes termos:
Art. 8o. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
III – (VETADO).
Verifica-se que a alteração ocorreu sobre a multa prevista no §1o do artigo 44,
lançada juntamento com o tributo devido, nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Por outro lado, no presente processo, está sendo discutido o lançamento de multa
isolada com fundamento no artigo 18, caput e §2o da Lei no 10.833/2003 (e-fl. 3), cuja redação é a
seguinte:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727778/2019-69
23
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Percebe-se que o §2o não remete ao §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, mas ao
seu inciso I que trata da multa de 75%, inciso este que não foi alterado pela Lei no 14.689/2023.
Assim, a redução dada pela Lei no 14.689/2023 não se aplica à multa isolada de que trata o §2o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
Esta independência entre os normativos restou esclarecida no Acórdão CSRF no
9303-014.408, de 21/09/2023, cujo excerto parcial do voto condutor transcrevo abaixo:
“Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do art.
18, § 2o, da Lei 10.833/2003 com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas tão-
somente com o Inciso I do mesmo art. 74, ao qual o § 2o remete somente para a
valoração da multa (75 %, aplicada em dobro). A multa é uma só, de 150 %, não
havendo, propriamente, a “qualificação” da penalidade e o único fundamento
para a aplicação da penalidade, para as compensações não homologadas, é a
falsidade, conforme previsto no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003. Ressalta-
se ainda que aqui não está a se discutir a retroatividade benigna (ou não) da
redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no
11.488/2007, alegado em diversos outros casos trazidos à apreciação. Todas as
Declaração de Compensação foram transmitidas já na vigência da lei de 2007.
Assim, só nos cabe decidir se houve falsidade nestas declarações, a ensejar a
aplicação da multa isolada, de 150 %, ou se cabe a sua exoneração, na íntegra.
Destarte, não há que se aplicar a redução benigna promovida pelo artigo 8o da Lei
no 14.6809/2023 à multa prevista no artigo 18, caput e §2o da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 425
DF CARF MF
Original